Tribunal: TJMT
Processo: 0002846-47.2010.8.11.0037
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002846-47.2010.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), TOLDOS VERAO LTDA - CNPJ: 03.967.959/0001-99 (EMBARGADO), REGIA MARIA DE SOUZA NETO - CPF: 082.107.028-23 (EMBARGADO), MARIA DAS GRACAS DE SOUZA NETO - CPF: 033.950.338-64 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRÁTICA VEDADA PELO ORDENAMENTO JURÍDICO HODIERNO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 – Os Embargos de Declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, presta-se a sanar vícios relativos à omissão, contradição, obscuridade e erro material, a não se admitir a rediscussão de matéria.

2 – Não é aceitável a prática de rediscussão de matéria por meio de Embargos de Declaração, já que este recurso se presta apenas A sanar vícios existentes na decisão objurgada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 2846-47.2010.8.11.0037

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADOS:
TOLDOS VERÃO LTDA

REGIA MARIA DE SOUZA NETO

MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA NETO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
contra o Acórdão proferido por esta Câmara, no ID nº 184693674, que negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo Recorrente contra
Toldos Verão Ltda
e
Outros
, a manter a decisão monocrática de ID nº 168856671, este que reconheceu a nulidade do crédito exequendo.

O Recorrente, em síntese, afirma que, o Acórdão objurgado é omisso, uma vez que não há qualquer óbice para a cobrança do ICMS Regime de Estimativa Simplificada.

Neste sentido, requer o acolhimento dos aclaratórios, para provimento do Recurso de Apelação Cível.

O Recorrido, no ID nº 190205185, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar os argumentos tecidos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
contra o Acórdão proferido por esta Câmara, no ID nº 184693674, que negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo Recorrente contra
Toldos Verão Ltda
e
Outros
, a manter a decisão monocrática de ID nº 168856671, este que reconheceu a nulidade do crédito exequendo.

De acordo com o que foi relatado, o Estado de Mato Grosso, aponta que o Acórdão objurgado é omisso, em razão de ser possível a cobrança do crédito anulado.

Pois bem.

Pelo que se observa, o Estado de Mato Grosso continua a sustentar a tese de que,
in casu
, seria possível a manutenção da cobrança do ICMS Estimativa, uma vez que este possui previsão legal, e não se afigura com o instituto do ICMS Estimativa por Operação, e semelhantes.

Acontece que, este ponto já foi ventilado nas decisões pretéritas, e já se dissociou a figura do crédito debatido. O crédito cobrado foi originado de maneira inconstitucional, a se amoldar aos temas já trabalhados pelo Supremo Tribunal Federal.

É necessário registrar, ainda, que, o próprio Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que o Julgador não é obrigado a esgotar o tema controvertido, mas o analisar de maneira clara e coesa.

No caso dos autos, isto foi feito, no entanto, o Estado de Mato Grosso, mais uma vez, assevera a ocorrência da omissão, sobre ponto já analisado.

Veja-se, inclusive, trecho do Acórdão que analisou o Agravo Interno:

[...]

Antes de aprofundar na questão disposta, registra-se que o Estado de Mato Grosso sustenta a possibilidade da cobrança, em decorrência que o ICMS cobrado não seria referente ao Estimativa por Operação, Simplificada, ou outro criado por Decreto, mas o Regime de Estimativa, este criado pelo artigo 30 da Lei 7.098/98.

É certo que, o ICMS Estimativa, no Estado de Mato Grosso, cativa diversas discussão, pois, foram criadas diversas modalidades de tributação por meio de Decreto, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico, em decorrência do disposto no artigo 146, III, d e 146-A, ambos da Constituição Federal.

Ocorre que também foi criado um regime legal, este intitulado de Regime de Estimativa do ICMS, instituído pelo artigo 30 da Lei 7.098/98.

Sabe-se, no entanto, que, as Certidões de Dívida Ativa são títulos que gozam de presunção relativa de certeza e liquidez, sendo que só podem ser ilididas por meio de prova inequívoca.

A Fazenda Pública Estadual registra que o ICMS cobrado, in casu, é relativo ao artigo 30 da Lei 7.098/98, contudo, não há qualquer informação nos autos que contribua para esta afirmação.

Verifica-se que, a penalidade foi enquadrada nos artigos 17, XI, e 45, I, d, da Lei 7.098/98.

Não há menção de que o ICMS seria referente ao Regime de Estimativa, tampouco, que houve violação do artigo 30 da Lei 7.098/98, logo, seria forçoso assumir que a cobrança realizada nos presentes autos é válida.

Apenas para que não sopesem dúvidas, veja-se a jurisprudência pátria:

[...]

A partir do que foi regulado, então, mantém-se a previsão de que, realmente, não seria possível efetuar a cobrança do ICMS Estimativa, uma vez que, in casu, não há qualquer indício de que este foi, sequer, instituído por meio de Lei Complementar, pelo contrário, os elementos presentes indicam que este foi criado por meio de Decreto Estadual.

[...]

Assim, como já demonstrado, o Embargante tem a única finalidade de rediscutir a matéria, o que é incompatível com o recurso oposto, consoante a pacífica jurisprudência brasileira.

Veja-se, inclusive, o entendimento deste Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ICMS - ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA – ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

[...]

2. O Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

3. Acórdão mantido, embargos rejeitados.

(N.U 0006569-82.1998.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 6/12/2022, Publicado no DJE 16/12/2022).

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
os Embargos de Declaração, mas os
REJEITO
em face da constatação da ausência dos vícios dispostos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024